Tribunal: STF
Processo: HC 107178
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegada falta de fundamentação da decisão que cassou o direito de o paciente recorrer em liberdade. Ocorrência. 3. Superação da restrição sumular 691. 4. Ordem concedida para tornar definitiva a liminar antes concedida.